Tribunal: TJSP
Processo: 0004450-88.2005.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
r 118/05 – Citação por edital em novembro de 2005 – Interrupção do prazo prescricional - Municipalidade que requereu a suspensão do feito por seis meses em maio de 2013 em razão do parcelamento da dívida – Ciência inequívoca do não pagamento nos autos – Termo inicial da contagem do prazo prescricional – Entendimento consolidado pelo STJ no REsp no 1.340.553/RS, julgado na sistemática de recursos repetitivos – Municipalidade que não mais se manifestou nos autos até a prolação da sentença em fevereiro de 2019 - Sentença mantida – Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 0004450-88.2005.8.26.0073; Relator (a): Raul De Felice; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Avaré - SAF - Serviço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 09/12/2020; Data de Registro: 09/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Raul De Felice

Comarca:

Avaré

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/12/2020

Data de publicação:

09/12/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução fiscal – Município de Avaré – IPTU dos exercícios de 2000 e 2001 - Ação ajuizada em 01/06/2005, antes da alteração do art. 174 do Código Tributário Nacional pela Lei Complementar 118/05 – Citação por edital em novembro de 2005 – Interrupção do prazo prescricional - Municipalidade que requereu a suspensão do feito por seis meses em maio de 2013 em razão do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução fiscal – Município de Avaré – IPTU dos exercícios de 2000 e 2001 - Ação ajuizada em 01/06/2005, antes da alteração do art. 174 do Código Tributário Nacional pela Lei Complementar 118/05 – Citação por edital em novembro de 2005 – Interrupção do prazo prescricional - Municipalidade que requereu a suspensão do feito por seis meses em maio de 2013 em razão do parcelamento da dívida – Ciência inequívoca do não pagamento nos autos – Termo inicial da contagem do prazo prescricional – Entendimento consolidado pelo STJ no REsp no 1.340.553/RS, julgado na sistemática de recursos repetitivos – Municipalidade que não mais se manifestou nos autos até a prolação da sentença em fevereiro de 2019 - Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001655
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0004450-88.2005.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ, é apelada MANUELA
BARRETO FILGUEIRAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL
DE FELICE (Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004450-88.2005.8.26.0073 -Voto no 13314
2
Apelação Cível no: 0004450-88.2005.8.26.0073
Apelante: Prefeitura Municipal de Avaré
Apelada: Manuela Barreto Filgueiras
Comarca: Avaré
VOTO No 13314
APELAÇÃO CÍVEL
Execução fiscal

Município de Avaré IPTU dos exercícios de
2000 e 2001 - Ação ajuizada em 01/06/2005,
antes da alteração do art. 174 do Código
Tributário Nacional pela Lei Complementar
118/05 Citação por edital em novembro de
2005
Interrupção do prazo prescricional -
Municipalidade que requereu a suspensão do
feito por seis meses em maio de 2013 em razão
do
parcelamento
da
dívida

Ciência
inequívoca do não pagamento nos autos

Termo
inicial
da
contagem
do
prazo
prescricional Entendimento consolidado pelo
STJ no REsp no 1.340.553/RS, julgado na
sistemática
de
recursos
repetitivos

Municipalidade que não mais se manifestou
nos autos até a prolação da sentença em
fevereiro de 2019 - Sentença mantida

Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de execução fiscal ajuizada em 01/06/2005 pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ em face de MANUELA
BARRETO FILGUEIRAS objetivando a cobrança de IPTU dos
exercícios de 2000 e 2001 julgada extinta pela sentença de fls.36/37 com
fundamento na prescrição intercorrente nos termos dos arts. 487, inciso II

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004450-88.2005.8.26.0073 -Voto no 13314
3
e 771, ambos do CPC/2015, 156, V e 174, ambos do CTN.
A municipalidade apresentou recurso de apelação
sustentando, em síntese, a nulidade da sentença e não ocorrência da
prescrição, uma vez que não fora intimada para dar andamento ao feito,
nos termos do art. 25 da LEF e art. 10 do CPC/2015, e que foi impedida
de buscar outros meios de satisfação do crédito, tal como o protesto, que
pode ser realizado em qualquer fase do processo antes da sentença
definitiva. Requereu o provimento do apelo para afastar a sentença
extintiva e determinar o prosseguimento da execução fiscal, tal como
ajuizada.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Recurso tempestivo e isento de preparo, nos termos do
art. 1007, §1°, do CPC/15.
É O RELATÓRIO.
O presente recurso não merece prosperar.
Em se tratando de prescrição, reza o art. 174, caput, do
Código Tributário Nacional, que a ação para a cobrança do crédito
tributário prescreve em 5 (cinco) anos contados da data da sua
constituição definitiva.
No caso dos autos, os créditos executados, que se referem
ao IPTU dos exercícios de 2000 e 2001, não estavam prescritos na data
do ajuizamento e a citação ocorreu por edital em novembro de 2005
(fls.16), interrompendo, destarte, o prazo prescricional, nos termos do
art. 174, I, do CTN, com a redação posterior à Lei Complementar no
118/05, iniciando-se o o prazo da prescrição intercorrente, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004450-88.2005.8.26.0073 -Voto no 13314
4
entendimento do STJ: “A prescrição intercorrente é concernente ao
reinício da contagem do prazo após a ocorrência de uma causa de
interrupção”. (AgRg no REsp no 1.074.051/PE, 1a Turma, Rel. Min.
Benedito Gonçalves, julg. 3/9/2009).
O STJ no julgamento do REsp no 1.340.553/RS,
proferido sob o regime de recursos repetitivos, estabeleceu a sistemática
de contagem dos prazos previstos no artigo 40 e seus parágrafos da Lei
no 6.830/80, bem como o momento do início da contagem da prescrição
intercorrente, consignando, expressamente no item 4.1: “O prazo de 1
(um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional
previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início
automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da
não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no
endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática,
o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.
Assim, o que determinará o início da contagem do prazo
é a efetiva ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens
penhoráveis e/ou da não localização do devedor.
E, findo o prazo de um ano previsto no § 2o, do art. 40 da
Lei no 6.830/80, inicia-se automaticamente o prazo prescricional
aplicável, havendo ou não petição da Fazenda Pública, pouco
importando também a existência ou não de decisão judicial nesse
sentido.
Feitas estas considerações, verifica-se que após a citação
a Fazenda Municipal requereu a suspensão do feito pelo prazo de seis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004450-88.2005.8.26.0073 -Voto no 13314
5
meses em razão de acordo de parcelamento da dívida em maio de 2013
(fls.32), atestando a inequívoca ciência de que o débito não fora quitado
nos autos.
A partir daí, a municipalidade não se manifestou no
tocante ao prosseguimento do feito por mais de cinco anos, sobrevindo a
prolação da sentença em 25/02/2019.
Sobre a necessidade de a parte se manter sempre diligente
quanto ao processo, assim se posicionou o STJ no julgamento do REsp
502732/PR: “A movimentação da máquina judiciária pode restar
paralisada por ausência de providências cabíveis ao autor, uma vez que
o princípio do impulso oficial não é absoluto”.
Assim, diante do lapso temporal decorrido sem qualquer
manifestação da Fazenda Municipal e sendo certo que cabe a ela
promover os atos que impulsionam o andamento processual, restou
evidenciada sua desídia por tempo suficiente à consumação da
prescrição intercorrente dos créditos executados.
De rigor, então, a manutenção da sentença, tal como
proferida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, nos
termos do voto.

Raul De Felice
Relator